Tribunal: TJBA
Processo: 8038851-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8038851-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s): ENY BITTENCOURT

APELADO: LETICIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s):JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS
. SENTENÇA
QUE
JULGOU PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. PAGAMENTO POR DANOS MORAIS NA MONTA DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) CORRIGIDOS PELO INPC DESDE O ARBITRAMENTO. RESSARCIMENTO EM DOBRO DO INDÉBITO CORRIGIDO PELO INPC DESDE O DESEMBOLSO. SÚMULA 54 STJ E SÚMULA 362 STJ. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c com repetição do indébito e danos morais e materiais, decorrente da cobrança de parcelas por compra não reconhecida.

2.

Operação efetuada por terceiro estelionatário mediante chip, em unidade federativa diversa, concomitante com utilização do cartão da apelada em sede do seu domicílio
.

3. Repetição do indébito cabível pelo adimplemento de débito injustamente atribuído à consumidora.

4. Danos morais configurados pela
subtração de valores da apelada, sem motivo justo, o que ultrapassa o mero aborrecimento, causando transtornos que merecem a devida reparação extrapatrimonial.

5. Entendimento consolidado de que a revisão do valor arbitrado
a
título de danos morais é possível apenas quando fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por mostrar-se exorbitante ou ínfimo. Não é o caso dos autos.

6. Correção do pagamento por danos morais e da repetição do indébito pelo INPC ancorado na Súmula 54 STJ e Súmula 362 STJ
, mantendo-se a verba indenizatória nos moldes estabelecidos pelo Juízo primevo

7. Mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8038851-51.2023.8.05.0001
,
tendo como apelante,
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

e apelada,

LETÍCIA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento ao recurso
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 15 de julho de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E